Tribunal: TJBA
Processo: 0000588-10.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000588-10.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA INÊS COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando-o ao pagamento das verbas salariais referentes aos meses de dezembro de 2008 e dezembro de 2012, bem como do décimo terceiro salário de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao recebimento das verbas salariais pleiteadas, diante da alegação do Município de que os pagamentos foram realizados e que as fichas financeiras juntadas aos autos gozam de presunção de veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao recebimento de salário e décimo terceiro salário encontra-se assegurado constitucionalmente nos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/1988, aplicáveis aos servidores públicos nos termos do § 3º do art. 39 da Constituição.

O ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo descabida a tentativa de transferir à servidora a obrigação de provar o não recebimento da remuneração, por se tratar de prova negativa.

A inadimplência salarial, ainda que decorrente de gestões municipais anteriores, vincula o Município enquanto ente público, sendo inócua a alegação de dificuldades na obtenção de registros contábeis para afastar a obrigação de pagamento.

A jurisprudência do Tribunal confirma o dever do Município de honrar débitos trabalhistas de seus servidores, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VII e VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0000798-56.2016.8.05.0075, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 13.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 06.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000219-16.2013.8.05.0075, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000213-09.2013.8.05.0075, 0000588-10.2013.8.05.0075 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e apelada MARIA INÊS COSTA SANTOS.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença inalterada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239